Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRELIMINARES: NULIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E PASSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMOSTRADO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO A MENOR TRAVESTIDA DE COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO NEGÓCIO. COMPROVADA. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É Necessária a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, consoante disposto no art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil, nas ações que versarem sobre interesse de incapaz, ainda que de modo reflexo.
2. Tratando de ação anulatória de negócio jurídico realizado pelo companheiro falecido da Apelada, que registrou o imóvel adquirido na constância da união estável mantida entre eles, em nome do Apelante, são partes legítimas para compor os polos ativo e passivo da ação apenas a Apelada e o Apelante, ainda que a decisão proferida nos presente autos possa repercutir, de forma reflexa, no direito dos menores.
3. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do CPC. Todavia, o Juízo sentenciante não é obrigado a enfrentar a argumentação deduzida na peça de ingresso da ação ou naquela da sua resistência, seja na fase cognitiva, executiva ou recursal, na forma em que melhor aprouver a cada uma das partes processuais, sob pena de lesionar o seu livre convencimento, racionalmente, motivado.
4. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, inc. II, do CPC, visto que ele não trouxe aos autos qualquer documento que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando a origem do dinheiro utilizado na aquisição do imóvel em apreço. Pelo contrário, apenas faz afirmações vagas, sem qualquer fundamento. Incumbia ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A simulação é vício no negócio jurídico que causa sua nulidade, não sendo passível de confirmação nem de convalescimento pelo decurso do tempo.
6. Não há como afastar a declaração de nulidade do negócio jurídico estampado na escritura pública de ID 57149492, uma vez que a simulação está evidenciada pela provas dos autos: a aquisição do imóvel objeto da lide em nome do Apelante, menor impúbere, com 13 anos de idade à época do negócio, representado pelo de cujos e “sua mulher” (mãe do menor), registrada a título oneroso, com o usufruto vitalício sobre o imóvel, em favor do falecido, genitor do Apelante durante a constância da união estável do de cujos com a Apelada e sem a sua outorga.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa forma majorados para 12% nos termos do § 11 do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no origem.
8. Apelação conhecida e não provida.